Tribunal: TJDFT
Processo: 0738608-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738608-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME, ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO, JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO APELADO: ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO, JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO, GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME DESPACHO Intimem-se os apelados ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO e JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o pedido formulado em contrarrazões (ID 26951988) de condenação por litigância de má-fé além do pagamento dos danos processuais. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator